Tribunal: STF
Processo: ADPF 1017
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição (eDOC 45 – ID: 1372f9a0) apresentada por Paulo Suruagy do Amaral Dantas, Governador do Estado de Alagoas, por meio da qual se requer “a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja expedida ordem confirmando a nulidade” de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) “e de todas as medidas cautelares dela decorrentes, reconhecendo-se, por conseguinte, a ilicitude de todos os elementos de prova decorrentes da decisão e das ilegais medidas por ela determinadas”.



    O requerente sustenta, por intermédio de sua defesa técnica, que a eficácia da medida cautelar concedida monocraticamente nos presentes autos (eDOC 9) e posteriormente referendada à unanimidade pelo Plenário (eDOC 41 – ID: 1d023959) estaria sendo parcialmente obstada pela persistência de efeitos oriundos da decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) que foi objeto de revogação por esta Suprema Corte. Nas palavras do requerente, “mesmo após a decisão monocrática que deferiu a medida cautelar na presente ADPF e o acórdão que a referendou por unanimidade, a decisão antijurídica tomada pelo STJ durante o período eleitoral segue produzindo efeitos no momento presente, em desacordo com a decisão desse STF nos autos da presente ADPF” (eDOC 45 – ID: 1372f9a0, p. 5). 



    Nessa linha, requer-se a concessão de habeas corpus tendo em vista a necessidade de “garantia da eficácia da decisão proferida nesta ADPF” (eDOC 45 – ID: 1372f9a0, p. 9).



    É o relato do necessário. Decido.



I - Conhecimento do Pedido



    O pedido formulado pelo requerente foi protocolado como petição incidental nos autos da ADPF 1017, de minha relatoria, ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que determinou o afastamento cautelar de Paulo Suruagy do Amaral Dantas do exercício do cargo de Governador do Estado de Alagoas. 



    Nos autos da referida ADPF, o partido autor questiona o uso de medidas cautelares e a prática de atos de persecução criminal por parte de órgãos integrantes do sistema de justiça brasileiro. Aponta traços abusivos nessa prática processual, marcada por uma seletividade que implica em desequilíbrio do pleito eleitoral e, assim, vulneração a preceitos fundamentais como o princípio da soberania popular, o da autonomia da vontade do eleitor, o da paridade de armas, e o da igualidade de chances (artigos 1º e 14 da Constituição Federal). Articula os termos de sua pretensão em face da decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) que, dentre outras medidas, houvera determinado, em pleno período de segundo turno eleitoral, o afastamento do ora requerente, então candidato à reeleição, do exercício do cargo de Governador do Estado de Alagoas.



    Em 24 de outubro de 2022, apreciei pedido de medida cautelar formulado pelo partido autor e procedi à interpretação conforme dos artigos 282 e 319, VI, do CPP e do artigo 236, § 1º do Código Eleitoral de 1965 à luz dos artigos 1º, 5º e 14 da Constituição Federal (eDOC 9). Dentre outros capítulos decisórios, a cautelar fixou balizas para a adoção de medidas cautelares no período compreendido entre os dois turnos eleitorais, tendo também determinado, de forma expressa, a revogação da medida cautelar de afastamento do mandato estabelecida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9) até ulterior deliberação desta Suprema Corte. Em sessão virtual ocorrida de 23.6.2023 a 30.6.2023, o Plenário, por unanimidade, referendou a medida cautelar aludida (eDOC 41 – ID: 1d023959). 



    O pedido formulado pelo requerente visa, em seus próprios termos, garantir a autoridade da decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 1017, notadamente quanto ao capítulo da deliberação que se refere à decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9). 



    Nessa qualidade, a sua pretensão se enquadra precisamente na hipótese prevista no inciso II do art. 988 do Código de Processo Civil (CPC), devendo a formulação, por sua própria natureza jurídico-processual, ser apreciada como reclamação, malgrado o requerente a tenha desacertadamente qualificado como pedido de habeas corpus.



    Assim, conheço do pedido formulado mas o recebo como reclamação a ser apreciada em dependência com a presente ADPF haja vista a identidade de causa de pedir (CPC, art. 988, 3º; RISTF, art. 70, caput).



    Passo, então, à apreciação do mérito da reclamação formulada.



II - Descumprimento da Medida Cautelar concedida. Imperativo restabelecimento da autoridade da deliberação reclamada



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa da reclamação à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único).



    O reclamante aduz haver descumprimento da medida cautelar concedida nestes autos (eDOC 9; eDOC 41 – ID: 1d023959). Pondera que a deliberação, em parte articulada em abstrato mas tomada tendo por referência justamente a situação concreta da decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9), interpretou a norma contida no §1º do Código Eleitoral conforme à Constituição para assentar a proibição da adoção de medidas cautelares em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral. Alega que, embora tenha sido reconduzido ao exercício de seu cargo eletivo em virtude da revogação da medida cautelar de afastamento ordenada expressamente por esta Corte, outras medidas cautelares determinadas por meio da mesma decisão objeto da revogação remanesceriam produzindo efeitos, ao arrepio da medida cautelar concedida na presente ADPF. 



    Quanto ao ponto, razão assiste ao reclamante.



    Com efeito, a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 1017 teve por escopo empreender a leitura constitucionalmente adequada da norma contida no §1º do art. 236 do Código Eleitoral de modo a assegurar a integridade do processo eleitoral no período entreturnos das disputas por cargos eleitorais majoritários, situação que nem mesmo poderia ter sido contemplada por ocasião da edição da referida norma pelo simples fato de não integrar a prática eleitoral vigente à época. 



    Fundamentou-se na garantia constitucional a um “devido processo legal eleitoral” (expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs 354 e 2628, consoante já pude assentar – RE 633.703/MG – Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 17.11.2011), cujos contornos foram delineados de forma percuciente pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da ADI 3741, em que se assentou que: 



     



    “O processo eleitoral (...) numa democracia, deriva sua legitimidade de um conjunto de procedimentos, aperfeiçoados de tempos em tempos, que se destinam a evitar, o tanto quanto possível, a ocorrência de deformações e desequilíbrios, conferindo a mais ampla credibilidade ao seu resultado final.” (ADI 3.741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 23.2.2007)



    A partir de tais premissas, decidiu-se que a imunidade eleitoral prevista no §1º do art. 236 deve ser interpretada de modo a compreender a vedação da adoção de medidas cautelares aptas a influírem no equilíbrio do pleito eleitoral em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral. 



    Embora o dispositivo da medida cautelar, na parte em que se refere à situação concreta discutida pelo reclamante – situação igualmente discutida, repita-se, pelo próprio autor da ADPF, que aponta tal caso como referência para a veiculação da questão constitucional submetida ao STF desde a petição de ingresso – tenha feito referência somente à medida cautelar de afastamento do mandato (indubitavelmente a mais gravosa dentre as determinadas pelo STJ no MISOC n. 209/DF – 2022/0245591-9), é indene de dúvidas que as determinações contidas na decisão reclamada não se restringiram apenas à referida medida cautelar. 



    Tanto é assim que a própria deliberação cautelar reclamada declinou expressamente que o entendimento então exarado era plenamente aplicável a quaisquer medidas cautelares aptas a afetar a integridade do pleito eleitoral, gerando desequilíbrio entre candidatos e atingindo a livre manifestação das urnas, fazendo-o nos seguintes termos (eDOC 9, pp. 15-17 – grifo nosso):



    Em sua literalidade, o art. 236, § 1º, proíbe a prisão de candidatos no período de 15 (quinze) dias que antecedem a data de realização das eleições, ressalvadas as hipóteses de prisão em flagrante ou decorrente de sentença condenatória irrecorrível. Todavia, é bem de ver que, na vigência da Constituição de 1988, várias outras medidas constritivas da liberdade (lato sensu) foram desenvolvidas pelo legislador ordinário. 



    O Autor oferece o exemplo, na petição inicial, da medida cautelar inscrita no art. 319, VI, CPP. Ao que parece – pelo menos nessa sede cautelar – com razão. 



    Realmente, não é difícil perceber que o afastamento do próprio mandato cuja reeleição se pretende às vésperas do pleito (art. 319, VI, do CPP) constituiria uma indicação, por parte dos órgãos do sistema de justiça não eleitos, que o referido candidato não é apto ou adequado ao cargo disputado, antes mesmo da manifestação popular sobre esse tema.



    Há mais. Também é possível perceber que a proibição de frequentar determinados lugares, como comícios ou reuniões públicas (art. 319, II, do CPP), ou até mesmo a simples imposição de uma tornozeleira eletrônica (art. 319, IX, do CPP) podem impor desequilíbrios ao processo eleitoral e constrangimentos aos candidatos que afetam diretamente a livre concorrência (pelo que se observa, pode existir certo casuísmo na avaliação do impacto das medidas cautelares penais no âmbito do processo eleitoral. Ainda assim, é importante que se afirme a incidência da referida regra, tendo em vista que não há, ao menos até o presente momento, qualquer limitação ou avaliação do impacto em termos de causalidade).



    É bem de ver, a propósito, que na eventualidade de uma persecução penal seletiva, a agremiação política nada poderá fazer para contornar situação como essa, uma vez que o § 4º do art. 77 da Constituição de 1988 não autoriza a substituição dos dois candidatos que concorrem no segundo turno da eleição; apenas aquiesce com a convocação de remanescente, por ordem de maior votação, em casos de morte, desistência ou impedimento legal (por exemplo: indeferimento de registro de candidatura).



    Nesses casos, a imposição de tão grave medida cautelar no período de quinze dias antes da realização das eleições tem o potencial de impactar ou desequilibrar de foma injustificada a livre manifestação das urnas, o que não deve ser admitido à luz dos princípios e parâmetros acima descritos de neutralidade, livre concorrência e paridade de armas eleitorais. Penso que tais razões deixam patente a lacuna axiológica da legislação eleitoral de 1965 a esse respeito.



    Destaque-se que a relação das medidas cautelares penais com o funcionamento do sistema político-eleitoral não constitui uma questão absolutamente nova no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na ADI 5.526 (Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2017), decidiu esta Corte que quando as medidas cautelares penais tivessem impacto direto sobre a higidez do mandato eleitoral, seria dever do Tribunal submeter a questão à Casa Legislativa, de modo a equiparar essa situação processual à prisão prevista pelo art. 53, §2º, da CF/88. 



    O paralelo é útil porque o procedimento especial exigido para aplicação de medidas cautelares que atingem o exercício do mandato, traçado na referida ADI, ilustra o quanto o fortalecimento de uma prerrogativa depende de sua conformação procedimental. Bem como o quanto a atualização constitucional de uma imunidade (na ADI 5526, parlamentar) pode se reclamar necessária diante da evolução legislativa sobre o tema da prisão e das medidas cautelares diversas. 



    Parece ser bem essa a situação dos presentes autos, que versa imunidade que busca tutelar um bem jurídico de fundamental importância, que é a própria concretização do processo democrático implementado de maneira livre de restrições indevidas. Imunidade que, tal como aquela parlamentar, encerra garantia funcional-institucional (“razões objetivas”, na dicção de Ruy Barbosa: Commentários à Constituição Federal Brasileira. Colligidos e ordenados por HomeroPires. II Vol. São Paulo: Saraiva, 1933. p. 53).



    Não por acaso, foi precisamente por tais motivos que a determinação contida no dispositivo da medida cautelar reclamada foi placitada em termos propositadamente amplos, de modo a “assentar que a imunidade eleitoral prevista no § 1º do art. 236 do Código Eleitoral compreende proibição da adoção de medidas cautelares em desfavor de candidato a cargo do Poder Executivo, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral” (grifo nosso). 



    Cuida-se, no particular, de fórmula redacional concebida justamente para clarificar que a imunidade eleitoral aludida não se restringiria apenas a eventuais cautelares de afastamento de governador de Estado, sendo aplicável igualmente a outras medidas cautelares que, em juízo concreto, importarem em embaraço injustificado ao equilíbrio do pleito eleitoral, vulnerando, por consequência, a garantia ao devido processo legal eleitoral, nos termos da fundamentação então declinada.



    Nesse cenário, assiste razão ao reclamante quanto à necessidade de cessação dos efeitos de todas as medidas cautelares determinadas pela decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9), notadamente da busca e apreensão aludida no pedido do reclamante e determinada em conjunto com o afastamento cautelar do cargo de governador.



    No caso concreto tratado na reclamação, é notório o tratamento espetaculoso de que se revestiu a implementação da medida cautelar de busca e apreensão aludida, realizada em local não usual, bem como reduzida a termo e divulgada pelas autoridades responsáveis de forma sensacionalista, como demonstra a cobertura imediatamente veiculada em veículos de imprensa a partir de tais documentos oficiais (vide: https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/10/5044880-paulo-dantas-recebeu-pf-de-cueca-em-sp-e-nao-quis-passar-senha-de-celular.html; https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/alvo-de-operacao-paulo-dantas-recebeu-pf-de-cueca-em-quarto-de-hotel; https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/paulo-dantas-pf-cueca-hotel-senha-celular-relatorio/).



    Todas essas circunstâncias demonstram que se tratou de medida cautelar determinada em desacordo com a leitura constitucional adequada das normas de direito processual penal e eleitoral aplicáveis, apta a influir injustificadamente no equilíbrio do pleito eleitoral, cuja revogação, portanto, deve decorrer da devida observância da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 1017.



    Por tais razões, tenho por patente o descumprimento da medida cautelar concedida e referendada pelo Plenário nos autos da ADPF 1017, razão pela qual há de ser julgada procedente a reclamação.



III - Conclusão



    Por todo o exposto, recebo como reclamação o pedido formulado por Paulo Suruagy do Amaral Dantas (eDOC 45 – ID: 1372f9a0) e, na forma do art. 992 do CPC, julgo-a desde logo procedente para revogar todas as medidas cautelares determinadas pela decisão proferida pelo STJ no MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9), notadamente a cautelar de busca e apreensão então deferida e operacionalizada, reconhecendo-se a inadmissibilidade de todas as provas eventualmente obtidas em virtude da implementação da referida medida, na forma do §1º do art. 157 do Código de Processo Penal (CPP).



    Intime-se a Procuradoria Geral da República para ciência.



    Após, remetam-se os presentes autos à Secretaria Judiciária para fins de desentranhamento da petição (eDOC 45), dos documentos que a acompanham (eDOCs 46 a 49) e da presente decisão, com a posterior reautuação do instrumento como reclamação a ser remetida a este gabinete por dependência à ADPF 1017 (CPC, art. 988, §3º; RISTF, art. 70, caput), retornando-me os autos conclusos.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente